Tribunal: STF
Processo: HC 191511
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.069.353/SC), assim ementado (eDOC 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO, FRAUDE À LICITAÇÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 E ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. ARTIGOS 59, 61 E 68 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CP. SÚM. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A pretensão da defesa em ver aplicado o princípio da consunção entre os crimes de licitação e o de desvio de verbas não foi objeto do recurso especial.
    2. Em sede de agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial da ação ou do recurso, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal.
    3. A fixação da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    4. Não há que se falar em má aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal ao art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, quando incidiu tão somente a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.
    5. Estando as razões do especial dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, fica caracterizada deficiência na fundamentação a atrair, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Narra o impetrante que: a) o Superior Tribunal de Justiça proveu em parte o recurso da defesa para reduzir as penas do paciente para 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto; b) o constrangimento ilegal decorre da manutenção da exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes aos tipos penais; c) com o trânsito em julgado da condenação, o paciente encontra-se em risco iminente de começar a cumprir pena manifestamente ilegal.
    À vista do exposto, pugna pela exclusão das circunstâncias judiciais apontadas, com a consequente alteração da pena-base.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ordem (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente